Tribunal: TJDFT
Processo: 0006204-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006204-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CASSIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Representação da vítima. Provas. Continuidade delitiva não caracterizada -- decurso de tempo aproximado de dois meses. 1 - Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como Pacote Anti-crime, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada a representação da vítima. 2 - A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido. 3 - Elementos de informação colhidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas - documentais e orais - produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador. 4 - As declarações prestadas pela vítima na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com os documentos apresentados e depoimento das testemunhas -- que não deixam dúvidas de que o réu, mediante fraude, celebrou contratos de serviços turísticos, em prejuízo alheio -- são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 171 do CP. 5 - Segundo o e. STJ, salvo hipóteses excepcionais, o decurso de tempo superior a 30 dias entre um crime e outro impossibilita o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva -- não há liame temporal, por falta de periodicidade entre as condutas. 6 - Crimes, embora da mesma espécie (estelionatos) e modos de execução parecidos, contra a mesma vítima, mas cometidos no intervalo de tempo de quase dois meses (24.8.16 e 19.10.16), impedem seja reconhecida a continuidade delitiva. 7 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 71 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 71 do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028